Tribunal: TJSP
Processo: 0009025-16.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal – Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal – Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição - Desclassificação para falta de natureza média - Impossibilidade – Falta grave reconhecida - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda em 1/3, posto que adequadamente fundamentado – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009025-16.2020.8.26.0041, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JULIO
AUGUSTO PEIRETTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041
Origem: DEECRIM UR1/São Paulo
Magistrado: Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Agravante: JULIO AUGUSTO PEIRETTI
Agravado: Ministério Público
Voto no 39254
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Oitiva
judicial
do
sentenciado

Desnecessidade
-
Procedimento administrativo não se reveste das mesmas
garantias e rigores do processo criminal Preliminar afastada
Mérito Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Palavras
dos
agentes
de
segurança
penitenciários
-
Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a
absolvição - Desclassificação para falta de natureza média -
Impossibilidade Falta grave reconhecida - Perda dos dias
remidos é consequência legal do incidente
Mantido o
quantum da perda em 1/3, posto que adequadamente
fundamentado Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por JULIO AUGUSTO PEIRETTI, contra a decisão
de fls. 50/52, proferida pelo MM. Juízo de Direito do
DEECRIM UR1 da Capital, a qual reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave por ele perpetrada e determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção do lapso
temporal para fins de progressão de regime.
Recorre
o
agravante
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por não ter sido ela
precedida de sua oitiva judicial. No mérito, busca sua absolvição,
dada a fragilidade probatória e ausência de dolo. Busca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
3
subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza
média, bem como a diminuição da perda de dias (fls. 01/05).
Contraminutado o agravo (fls. 56/60), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 61),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pelo parcial
provimento do recurso, a fim de que a perda de dias seja
reduzida (fls. 69/72).
Relatei.
Não há que se falar em ofensa ao disposto no
artigo 118, § 2o, da LEP.
O referido dispositivo estabelece que:
“Art. 118
A execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência
para
qualquer
dos
regimes
mais
rigorosos, quando o condenado.
I - Pratica fato definido como crime doloso ou falta
grave;
§2o- nas hipóteses do inciso I e do parágrafo
anterior,
deverá
ser
ouvido,
previamente,
o
condenado”
Da sua leitura, verifica-se que o mesmo não
preceitua a necessidade da oitiva do sentenciado pela autoridade
judiciária, tratando-se, em verdade, de oportunidade de oitiva
realizada durante o procedimento administrativo, como ocorreu
no presente caso, a despeito de ter o ora sentenciado se
recusado a apresentar sua narrativa sobre os fatos imputados
(fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
4
No mais, no caso em comento, durante o
procedimento disciplinar no qual a falta grave foi apurada, houve
a observância do contraditório e da ampla defesa,
consubstanciados na individualização da conduta, na possibilidade
de oitiva do faltante (art. 118, § 2o, da Lei das Execuções Penais),
na dilação probatória, no apontamento da legislação aplicável e na
manifestação e acompanhamento presencial de todos os atos por
defensor técnico.
Nesse sentido:
“Execução
penal

Falta
grave

Regressão
determinada sem oitiva judicial do sentenciado

Invocação de nulidade
Inocorrência
Oitiva do
sentenciado pelo diretor do estabelecimento prisional

Admissibilidade
-
Observância
da
imposição
constante do art. 118, § 2o, da LEP Inexistência de
prejuízo Decisão mantida Preliminar rejeitada. (...)”
(Agravo em Execução no 0078656-54.2012 Rel.
Otávio de Almeida Toledo 16a Câmara de Direito
Criminal).
“Pena
Execução
Instauração de sindicância
administrativa para apuração de falta grave

Arguição de nulidade pela ausência de def10/03esa
técnica Improcedência Não já que se cogitar de
nulidade de sindicância administrativa instaurada para
apuração de falta grave, se o condenado foi ouvido a
respeito da imputação, com oportunidade de se
utilizar, se o quisesse, da assistência jurídica do
presídio, ou mesmo de advogado legalmente habilitado
A inexistência de defesa técnica não acarreta a
nulidade do procedimento disciplinar.” (TJSP JTJ
187/324).
No mais, no caso em tela, vislumbra-se total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
5
devidamente configurada, tendo a administração oportunizado a
regular oitiva do reeducando, inclusive acompanhado no
procedimento disciplinar por defesa técnica, tendo o MM. Juízo
a quo, em seguida e em observância ao princípio da
jurisdicionalização
da
execução
penal,
determinado
as
consequências legais advindas da prática da falta disciplinar
grave devidamente homologada.
Não se verifica, portanto, nenhum prejuízo
ocasionado ao sentenciado, razão pela qual fica rejeitada a
preliminar suscitada.
No mérito, o recurso, da mesma forma, não
comporta provimento.
Consta,
do
comunicado
de
evento
no
392/2019 (fls. 07 e 08) que o ora sentenciado e o também
detento Douglas Fernando da Silva Alves foram flagrados
quando proferiam diversos xingamentos e provocações, com o
objetivo de promoverem tumulto e incitação dos demais presos
que ali se encontravam. Ficou consignado que, após repetidas
advertências para que permanecessem na disciplina e respeito, o
agravante e o citado detento ignoraram dita advertência e
intensificaram os xingamentos, provocações e desrespeito,
fazendo referências ao PCC, nos seguintes termos: “...aqui é o
crime...quem manda nessa porra é o pcc...”.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando a perda de 1/3 dos dias
remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
6
Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante ou de
desclassificação para falta média, porquanto comprovadas a
autoria e a materialidade da referida infração disciplinar, tendo
esta emergido da prova produzida em regular procedimento
administrativo, no qual se assegurou plenamente ao sentenciado
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, como adiantado, embora
oportunizada sua manifestação, recusou-se a assinar a citação e
a prestar esclarecimentos (fls. 33).
Os agentes de segurança penitenciária
ouvidos, todavia, confirmaram o fato ocorrido, tal como descrito
no comunicado de evento acima mencionado (fls. 17/18 e 19/20).
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade,
de modo que a versão externada pelo sentenciado Douglas
Fernando da Silva Alves revela-se fantasiosa (fls. 29).
Outrossim, nada justificaria o desrespeito e incitação a
movimento subversivo da ordem e disciplina prisionais, tal como
perpetrados pelos apenados.
Ademais, não há como duvidar dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança
penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de
veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a
narrativa sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
7
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas
de que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes
(ônus da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os
fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do
silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que
ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança
penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas
faltas graves cometidas.
Deste modo, inviável a absolvição do
agravante ou a desclassificação da conduta para falta
disciplinar média, eis que ficou evidente que ele deixou de
observar ordem emanada por servidor prisional, mantendo,
ainda, conduta subversiva da ordem e disciplina, o que fez de
maneira deliberada e, portanto, intencionalmente, sendo tais
fatos suficientes à caracterização de falta disciplinar de
natureza grave, a teor do art. 50, incisos I e VI, c.c. o art. 39,
incisos I, II e V, ambos da LEP.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a
absolvição do sentenciado ou a desclassificação da conduta
para a modalidade média, sendo certo que a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
8
punição enérgica a atitudes como a presente colocaria em risco
a ordem do local, podendo estimular os demais apenados a
assim também procederem.

No mais, escorreita a decretação da perda
dos dias remidos, tal como procedida pelo MM. Juízo a quo.
Sobre a matéria, importante ressaltar a modificação trazida
pela Lei 12.433/11, a qual alterou a redação do art. 127 da Lei
de Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar.”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é
medida de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do Magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a
ser revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza,
as circunstâncias e consequências da falta disciplinar de
natureza grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de
seu tempo de prisão.
Ora, o apenado praticou falta de natureza
grave, consistente em inobservância dos deveres a ele
atribuídos, a ensejar, inclusive, possibilidade de subversão da
ordem e disciplina no interior da unidade prisional, o que,
certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, em
razão da gravidade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009025-16.2020.8.26.0041 -Voto no 39254 - JS
9

Ademais, não se pode falar, tecnicamente,
em ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo agravante, a
qual deve ser duramente punida, tendo em vista que violou
regras básicas de comportamento carcerário, pondo em risco,
como mencionado, a ordem e disciplina prisionais.
Posto isto, REJEITO a preliminar aventada e
NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r. sentença como
tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator